Tribunal: TJDFT
Processo: 0725763-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725763-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE NASCIMENTO OLIVEIRA AGRAVADO: EXECUTIVA IMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Elizabete Nascimento Oliveira contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (processo no 0722488-93.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de redução da penhora anteriormente fixada em 30% dos proventos da executada, a fim de que se mantivesse o percentual de bloqueio, sob o fundamento de que a parte agravante disporia de outras fontes de renda e, desde fevereiro, teria readequado seus gastos, conforme decisão de ID 239150026. Nas razões recursais, a recorrente alega que a manutenção da penhora no patamar atual compromete a sua subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Afirma que o juízo de origem incorreu em equívoco ao presumir readequação voluntária de seus gastos. Argumenta que a decisão agravada desconsidera os sacrifícios pessoais e a ajuda de terceiros que vem sendo necessária para manter gastos essenciais. Ressalta que o lapso entre o pedido de redução (protocolo em fevereiro) e a decisão (proferida apenas em junho) não decorreu de sua inércia, mas da morosidade processual. Aduz que os valores remanescentes após os descontos obrigatórios e a penhora não são suficientes para cobrir sequer despesas básicas de moradia e alimentação. Requer, desse modo, seja concedida a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de que a penhora incidente sobre seus proventos seja provisoriamente reduzida para 5%. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a redução definitiva da penhora para 5% do salário líquido, de modo a garantir sua subsistência sem comprometer a satisfação do crédito perseguido pelo agravado, com base nos princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da execução menos gravosa ao devedor. Preparo recolhido (id. no 73362374). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de redução da penhora incidente sobre os proventos percebidos pela agravante, atualmente fixada em 30% de sua remuneração líquida, no âmbito de execução por quantia certa promovida pela parte agravada. A recorrente sustenta o desacerto da decisão de origem ao argumento de que o percentual penhorado comprometeria sua subsistência, notadamente em razão das despesas mensais ordinárias e de empréstimos consignados previamente assumidos, requerendo, em sede liminar, a redução da constrição ao patamar de 5%. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, o art. 833, IV, do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e proventos de aposentadoria. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual razoável sobre tais verbas, desde que preservado o mínimo existencial, sendo legítima a constrição mesmo aquém do patamar de cinquenta salários mínimos, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do STJ no REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 06/12/2016, que reconhece a excepcional possibilidade de penhora de valores em conta salário quando o montante bloqueado for razoável em relação à remuneração percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. O Tribunal ressalta que a regra da impenhorabilidade deve incidir apenas sobre a fração do patrimônio necessária à manutenção do mínimo existencial, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade, de modo a garantir a efetividade da tutela executiva sem sacrificar a dignidade do devedor (STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2016) Além disso, o art. 805 do CPC consagra o princípio da execução menos gravosa ao devedor, mas sem afastar o direito do credor à satisfação do crédito exequendo, sobretudo quando não demonstrada, de forma convincente, a absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação. No caso em apreço, é de ressaltar que a agravante percebe remuneração bruta de R$ 39.006,70, conforme contracheque recente, valor que, por si só, indica alta capacidade financeira. Ainda que os descontos atinjam mais de R$ 34.000,00, parcela expressiva resulta de empréstimos bancários consignados firmados voluntariamente, circunstância que atrai a aplicação do princípio da autonomia da vontade, não podendo o devedor se beneficiar da autocontratação excessiva para justificar inadimplemento em relação a outros credores. Ademais, ratificam-se os fundamentos adotados pelo juízo de origem, que bem analisou a controvérsia: “A uma, os documentos carreados aos autos indicam que a executada dispõe de outras fontes de renda, conforme se infere do id. 2118833589. A duas, infere-se do contracheque da executada que parte significativa de seus proventos vem sendo utilizada para amortizar outras dívidas livremente contraídas, circunstância que não tem o condão de alforriá-la do pagamento do débito exequendo. A três, os descontos têm sido realizados desde o mês de fevereiro do corrente ano, a sugerir que a executada tenha readequado seus gastos frente à nova situação de fato.” Com efeito, não se extrai do conjunto probatório, em juízo preliminar, que a penhora em curso afete substancialmente a subsistência da agravante ou comprometa seu mínimo existencial. Ao contrário, os elementos indicam compatibilidade entre o valor penhorado (30% da remuneração líquida) e a média de rendimentos brutos da recorrente. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator